Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724711-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECORRIDO: RAMON BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Ainda não houve julgamento da reclamação interposta. Aguarde-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora